Tribunal: TJMT
Processo: 1044416-56.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044416-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVANIL XAVIER DA SILVA - CPF: 107.046.551-87 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação do banco réu contra sentença que, embora reconheça a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, readequou os encargos financeiros por ausência de pactuação expressa da taxa de juros remuneratórios no termo de adesão firmado pela autora, permitindo eventual restituição simples de valores pagos a maior, mediante apuração em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: saber se, inexistindo no instrumento contratual a estipulação da taxa de juros remuneratórios aplicável ao cartão de crédito consignado, é legítima a readequação judicial dos encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, impondo à instituição financeira o cumprimento do dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 52 do CDC.

4. O contrato é omisso quanto à taxa de juros remuneratórios e ao custo efetivo total, embora preveja genericamente a incidência de encargos, configurando violação à transparência e impossibilitando a cobrança de juros não previamente pactuados.

5. A solução adotada pela sentença, ao limitar os encargos e afastar a cobrança de taxas não estipuladas, harmoniza-se com a orientação do STJ no Tema 233, que determina a aplicação da taxa média de mercado quando inexistente pactuação válida, salvo se mais favorável ao consumidor.

6. O banco não pode pretender, em sede recursal, validar encargos cuja definição lhe competia, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando que não foram fixados na origem.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de estipulação expressa da taxa de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito consignado configura violação ao dever de informação e impede a cobrança de encargos não pactuados. 2. A limitação judicial dos encargos financeiros, nos termos da taxa média de mercado ou condição mais favorável ao consumidor, é medida legítima e compatível com a jurisprudência consolidada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito”, ajuizada por
Evanil Da Silva Luz
. Em face do banco ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 277510857), nos termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, fazendo incidir no pagamento mínimo do cartão de crédito a correção monetária pelos índices oficiais, juros e mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Custas e despesas processuais “pro-rata” observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau ao não acolher o recurso, consignou (ID 322384881):

“(...); Quanto à alegada omissão sobre a taxa de juros contratada, a sentença foi clara ao reconhecer que "não foi fixada qualquer taxa remuneratória no contrato", determinando a incidência de correção monetária a correção monetária pelos índices oficiais, juros de mora de 1% ao mês, capitalizados, e multa de 2%. Tal conclusão decorreu da análise do contrato apresentado, não havendo omissão a ser sanada.

No que tange à suposta contradição na aplicação dos encargos, a decisão foi expressa ao afirmar que "não cabe este [juros remuneratórios] ser cumulado com a correção monetária que possuem a mesma finalidade", estabelecendo claramente quais encargos deveriam incidir no caso de pagamento mínimo do cartão.

Por fim, quanto à restituição de valores, a sentença facultou "a restituição de forma simples e atualizada" em caso de comprovação de pagamento a maior, sendo que a apuração de eventual excesso deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, caso a parte interessada assim o requeira.”

Em suas razões recursais
(ID.

322384887
), o
Banco Santander (Brasil) S.A
apresenta tese de reforma da sentença, reiterando a legalidade da contratação e a validade das cláusulas pactuadas, com destaque para o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a legitimidade dos juros remuneratórios praticados, afirmando estarem em conformidade com a média de mercado para a modalidade.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID.
322384896)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão c/c nulidade contratual, repetição de indébito, ao objetivo de alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, ajuizada por
Evanil da Silva Luz
em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.

A autora narra para tanto que foi induzida a erro ao celebrar contrato que acreditava ser de empréstimo consignado tradicional, quando, em verdade, tratava-se de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sustenta a abusividade da prática, a ausência de informações claras, a onerosidade excessiva decorrente da incidência de juros rotativos e a perpetuação da dívida, apesar dos descontos mensais em sua folha de pagamento.

Pleiteou, em suma, a conversão do negócio para a modalidade de empréstimo consignado, a limitação dos juros, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e o cancelamento dos descontos.

Devidamente citado, o banco réu, ora Apelante, apresentou contestação defendendo a plena validade e regularidade da contratação. Aduziu que a Apelada firmou, de forma consciente, o “Termo de Adesão a Empréstimo Pessoal e Cartão”, tendo plena ciência da natureza do produto, ao uso do crédito disponibilizado por meio de saques, cujos valores foram devidamente creditados em sua conta corrente, o que demonstraria sua aquiescência com os termos pactuados.

O juízo em sentença de procedência parcial dos pedidos fundamentou que, embora tenha rechaçado a tese autoral de vício de consentimento e a conversão do contrato para empréstimo consignado, por reconhecer a efetiva utilização do cartão pela autora mediante saques, acolheu parcialmente a pretensão para revisar os encargos incidentes sobre o saldo devedor. Assim, por não estipular a taxa de juros remuneratórios, determinou, por conseguinte, a incidência de correção monetária, juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% sobre o saldo devedor oriundo do pagamento mínimo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade dos encargos aplicados ao contrato de cartão de crédito consignado, cuja sentença determinou a readequação por ausência de previsão contratual expressa da taxa de juros remuneratórios.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Cumpre consignar que a parte autora não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Neste contexto, cumpre assinalar que a decisão de primeiro grau, em seu núcleo, foi favorável à tese principal defendida pelo Apelante.

A demanda visava, primordialmente, a descaracterização do negócio jurídico de cartão de crédito para empréstimo consignado comum. O douto Juízo
a quo
, de forma percuciente, rechaçou tal pleito, mantendo hígida a natureza da operação como cartão de crédito consignado, ao constatar que a Apelada efetivamente se valeu das funcionalidades do produto, realizando múltiplos saques ao longo de anos.

Nesse particular, o Apelante carece, em parte, de interesse recursal, pois se sagrou vencedor no ponto nevrálgico da lide, qual seja, a manutenção da modalidade contratual originalmente pactuada.

A parcial procedência da ação decorreu de uma falha imputável exclusivamente à própria instituição financeira:
a ausência de estipulação da taxa de juros remuneratórios no instrumento contratual
.

Ao se analisar o “Termo de Adesão” (Id. 322384870), verifica-se, de forma inequívoca, que os campos destinados à “
Taxa de juros
” e ao “
Custo Efetivo Total (CET)
”, nas seções “
B – Empréstimo Consignado
” como na “
C - Cartão De Crédito Consignado”
,
encontram-se zerados ou omissos quanto a informação
. O contrato, embora preveja genericamente a incidência de encargos financeiros (cláusula 11), é omisso quanto ao percentual que remuneraria o capital em caso de financiamento do saldo devedor.

Com efeito, a omissão representa flagrante violação ao dever de informação, princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, e art. 52), que exige clareza e precisão na definição de todos os custos incidentes sobre a operação de crédito.

Diante desse cenário, a solução adotada pela Magistrada sentenciante, de limitar os encargos, é a que melhor se coaduna com a jurisprudência pátria.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 233), já pacificou o entendimento de que, nos contratos bancários em que não há a pactuação da taxa de juros remuneratórios ou a sua comprovação, deve-se aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa para o consumidor.

A sentença recorrida ao determinar a incidência de “correção monetária pelos índices oficiais, juros e mora de 1% ao mês e multa de 2%”, buscou, em essência, o mesmo objetivo: afastar a cobrança de taxas não pactuadas e restabelecer o equilíbrio contratual. O resultado prático converge para a limitação da abusividade decorrente da omissão contratual, em maior vantagem ao consumidor.

Ademais, o Apelante não pode, agora, pretender a validação de taxas que ele próprio negligenciou em pactuar de forma clara e inequívoca, como lhe competia. A pretensão recursal de julgar a ação totalmente improcedente implicaria em permitir que a instituição financeira se beneficie de sua própria torpeza, em manifesta afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Ressalta-se que a sentença recorrida, em sede de recurso de embargos de declaração consignou a respeito da forma da restituição dos valores de forma simples no caso de comprovação do pagamento a maior:

“(...); Por fim, quanto à restituição de valores, a sentença facultou "
a restituição de forma simples e atualizada" em caso de comprovação de pagamento a maior, sendo que a apuração de eventual excesso deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, caso a parte interessada assim o requeira
.
” (g.n.)

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao manter a operação como cartão de crédito, mas readequar os encargos em razão da omissão contratual, conferiu à lide uma solução justa, equilibrada e em sintonia com o ordenamento jurídico, não havendo razões para sua reforma.

Com essas considerações,
conheço
do
recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo
de aplicar a norma do o art. 85, § 11, Código de Processo Civil, majoração dos honorários advocatícios, visto que verba honorária não foi arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025